Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-16.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL NÃO TRANSCORRIDO. CITAÇÕES DOS RÉUS EFETIVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.

2. O prazo para ajuizamento da ação monitória é de 5 (cinco) anos, nos termos art. 206, § 5o, I, do Código Civil, tratando-se de uma cobrança de dívida líquida e constante de instrumento particular.

3. No caso vertente, a nota de crédito comercial emitida pela apelante possui data de vencimento em 1o/5/2017 e a presente ação, por sua vez, foi ajuizada em 25/6/2018, antes, portanto, do prazo quinquenal de prescrição.

4. O despacho do Juízo de origem, que determinou a citação dos réus, em 26/6/2018, interrompeu a prescrição, retroagindo à data de propositura da ação (25/6/2018), consoante art. 202, I, do CC e art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC. Os réus, incluindo a apelante, foram citados antes do termo do prazo prescricional, isto é, 1o/5/2022.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.